Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-89.2020.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-89.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALTER TSI RUI A - CPF: 708.441.671-42 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA – VERBA INDENIZATÓRIA - ADEQUADA -JUROS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Do dano moral, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria, verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

II - Apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República.

III - No caso, nenhuma dúvida remanesce acerca da aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000244-89.2020.8.11.0110 interposto por VALTER TSI RUI A, contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” que tramita perante a Vara Única da Comarca de Campinápolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 106084580 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 576109372, objeto da lide; condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07.03.2017, conforme documento de ID.30045182 (Súmula 54, STJ); condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em suma, (I) requer a recorrente o VALTER TSI RUI A sob ID. 106084606 a reforma da decisão a quo quanto a configuração de dano moral, majorando e condenando a Recorrida a pagar a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais). Em não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, sejam majorados, ao menos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e manter incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07.03.2017, conforme documento de ID. 30045182 (Súmula 54, STJ); (II) Reformar a decisão quanto ao início da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso para os danos morais e materiais, conforme explanado; (III) Reformar a decisão a quo, majorando os honorários advocatícios de sucumbência deste subscritor, condenando a Recorrida ao pagamento da verba honorária de sucumbência para 20% (vinte por cento) conforme fundamentação acima.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., sob ID. 106084610,pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral, formulada por VALTER TSI RUI A, em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.

Noticiou a parte autora/recorrente que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitado, através do contrato de no 576109372, no valor de R$ R$567,99 (quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) em 72 prestações no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontada 01 parcela, totalizando o montante descontado de R$ 17,00 (dezessete reais). Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

O juiz aquo julgou a ação procedente para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 576109372; condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais); condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A tese recursal da parte VALTER TSI RUI A funda-se no pedido de majoração da verba indenizatória e honorários recursais, bem como retificação dos juros de mora.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

Pois bem.

No que tange ao quantum fixado, tenho comigo que não assiste razão à autora apelante no que concerne a majorar o valor indenizatório, de modo que, em se tratando de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Relembrando que na apuração do dano moral, o bem jurídico tutelado, é a honra, e o bom nome do indivíduo, e não simplesmente a recomposição do patrimônio. Busca-se por meio da reparação por danos morais, a diminuição do sofrimento experimentado pelo lesado.

Esses, realmente, são os critérios que devem ser observados pelo magistrado da causa, atentando-se que ao mesmo tempo em que deve cuidar, para que a indenização não se torne um instrumento de vingança ou enriquecimento ilícito do prejudicado, não pode permitir o arbitramento do seu valor, a ponto de torná-lo indiferente à capacidade de pagamento do ofensor.

Dessa forma, verifica-se que o juízo de piso logrou êxito ao atribuir o valor indenizatório, pois avaliou de forma soberana e imparcial, a fim de proporcionar de forma adequada a prestação jurisdicional, com o merecido conforto material, como forma de compensação; assim, levando-se em consideração o potencial econômico e social da parte obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso, visando reparar, de um lado, os danos causados àquela pessoa prejudicada e, de outro, servir de meio de inibição ao causador do dano, para que práticas iguais não se repitam.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR FIXADO PELO JUÍZO “A QUO” – MANTIDA – QUANTUN RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO HONORARIOS SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO.
Banco Itaú BMG Consignado é parte legitima para figurar no polo passivo, isso porque, o referido banco foi constituído pela união do Banco Itaú com o Banco BMG, com a finalidade de distribuir e comercializar contratos bancários de empréstimos consignados, tal fato inclusive foi noticiado inclusive no site do próprio BMG -
http://bancobmg.mzweb.com.br/o-banco/historico/
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório. Destarte, da análise dos honorários fixados em primeiro grau, considerando a natureza da causa, ou grau de presteza exigido do procurador, e o tempo de tramitação do feito, majoro para 15% sobre o valor da condenação. (N.U 0001757-14.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo.
A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC.
Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar.
Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente.
Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.(N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Realço, novamente, o posicionamento da jurisprudência pátria a respeito do assunto em comento:

Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva - Data de Julgamento: 28/05/2019 - Data da publicação da súmula: 05/07/2019 - EMENTA: “DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA E IMINÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE POR FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PESSOA VULNERÁVEL. ANALFABETA E IDOSA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. - Ao fornecedor de serviços, para eximir-se da responsabilidade, cabe comprovar a existência de alguma das excludentes previstas na norma do §3o do art. 14, do CDC, quais sejam: que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, alternativamente, decorra de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. - Fundada em contrato de mútuo inexistente, a instituição financeira realizou contratos de empréstimos consignados que, à época da propositura da exordial, estavam na iminência de ser descontados da verba alimentar da autora/recorrida, pessoa vulnerável, uma vez que idosa e analfabeta, causando-lhe, assim, danos morais, notadamente em se considerando a angústia e sofrimento ao constatar que empréstimos fraudulentos incidiriam sobre o diminuto valor dos proventos por ela recebidos. - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. v.v. Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. - Sendo o valor arbitrado em primeiro grau excessivo, deve ser reformada a sentença apelada, de forma a minorar a indenização fixada.”

Nessa linha de raciocínio, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a parte autora/apelante.

Quanto a irresignação do autor em relação a fixação dos honorários advocatícios, razão não lhe assiste.

Cediço que a fixação dos honorários advocatícios, deve ser de forma que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

Para tanto, o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nessa vertente, para se arbitrar o quantum devido a título de honorários sucumbenciais, deve o Magistrado observar os requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, entendo que os honorários fixados na origem devem ser mantidos, ou seja 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

JUROS.

Relativamente aos juros de mora, é importante fixar a premissa de que o caso em análise se trata de responsabilidade extracontratual, de forma a incidir o enunciado da Súmula 54 do STJ.

No caso, nenhuma dúvida remanesce acerca da aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AGRAVO RETIDO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO -AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. DANOS MATERIAIS LUCROS CESSANTES DEVIDOS DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Haverá interesse processual quando a demanda é necessária para a consecução do direito material que reputa ter sido violado. Havendo demora injustificada no pagamento da indenização prevista no seguro, é devido o pagamento de lucros cessantes pelo período que o segurado ficou privado da utilização do veículo sinistrado, uma vez que comprovou a utilização deste na prestação de serviços de autoescola. Considerando que os consectários legais são tidos pela doutrina e pela jurisprudência como matérias de ordem pública, é possível serem analisados ex officio. Na responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) e da correção monetária a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ). Considerando a natureza da causa, a fixação dos honorários no percentual de 15% (quinze por cento) Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul sobre o valor da condenação, com fundamento no § 3o do art. 20 CPC, é suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (Apelação - No 0053531-71.2012.8.12.0001; Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; Comarca: Campo Grande; Órgão julgador: 4a Câmara Cível; Data do julgamento: 16/12/2015; Data de registro: 17/12/2015)

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que a incidência de juros ocorra a partir de cada desconto, mantendo a r. sentença irretocável quanto ao resto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022